Tribunal: TJSP
Processo: 2136999-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vigilância Sanitária e Epidemológica
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO À INFORMAÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que negou antecipação de tutela em ação para apresentação de documentos.
2. Aduz a agravante, em síntese, que pretende ter acesso aos dados e informações técnicas utilizados para elaboração do plano estadual para lidar com a pandemia de Sars-Cov2. Negada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACESSO À INFORMAÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão que negou antecipação de tutela em ação para apresentação de documentos.
2. Aduz a agravante, em síntese, que pretende ter acesso aos dados e informações técnicas utilizados para elaboração do plano estadual para lidar com a pandemia de Sars-Cov2. Negada liminar pela instância de piso.
3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da agravante na medida em que o direito de acesso à informação é garantido a todos, inclusive às pessoas jurídicas, que o tem em nome próprio e em caráter desvinculado do interesse daqueles que eventualmente representem.
4. De fato assiste razão à parte agravada no sentido de que não houve requerimento administrativo prévio para obtenção da informação, o que é condição para ajuizamento de ação voltada a estes fins. Jurisprudência do C. STJ.
5. No caso, contudo, considerando que já houve apresentação das informações e não há negativa do direito material cuja tutela se pretendeu, simplesmente extinguir o feito neste momento seria prestar um desserviço à ordem processual. Primazia do mérito que autoriza a prolação da sentença. Causalidade quanto ao ajuizamento da ação que deve ser ponderada pelo juízo sentenciante.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136999-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
SINCOMÉRCIO – SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE BAURU E
REGIÃO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
NOGUEIRA DIEFENTHALER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136999-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 38041
Processo no 2136999-28.2020.8.26.0000
Agravante: Sindicato do Comércio Varejista de Bauru
Agravada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Juíza: Elaine Cristina Storino Leoni
Comarca de Bauru
5a Câmara de Direito Público
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
ACESSO
À
INFORMAÇÃO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que negou antecipação de tutela em ação para apresentação
de documentos.
2. Aduz a agravante, em síntese, que pretende ter acesso aos
dados e informações técnicas utilizados para elaboração do
plano estadual para lidar com a pandemia de Sars-Cov2.
Negada liminar pela instância de piso.
3. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da agravante
na medida em que o direito de acesso à informação é
garantido a todos, inclusive às pessoas jurídicas, que o tem
em nome próprio e em caráter desvinculado do interesse
daqueles que eventualmente representem.
4. De fato assiste razão à parte agravada no sentido de que
não houve requerimento administrativo prévio para
obtenção da informação, o que é condição para ajuizamento
de ação voltada a estes fins. Jurisprudência do C. STJ.
5. No caso, contudo, considerando que já houve
apresentação das informações e não há negativa do direito
material cuja tutela se pretendeu, simplesmente extinguir o
feito neste momento seria prestar um desserviço à ordem
processual. Primazia do mérito que autoriza a prolação da
sentença. Causalidade quanto ao ajuizamento da ação que
deve ser ponderada pelo juízo sentenciante.
Recurso provido.
Vistos;
Trata-se de agravo de instrumento tirado em
face de decisão que negou antecipação de tutela em ação
cominatória que busca compelir o Poder Público Estadual a
fornecer os dados técnicos que embasaram a formulação do
plano de reabertura do comércio no Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136999-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega, em síntese que, decorridos mais de
setenta dias do fechamento forçado do comércio, atividade
representada pelo agravante, em decorrência da pandemia de
COVID-19 ora em curso, o governo estadual elaborou plano de
reabertura gradual da atividade econômica. Sustenta inexistirem
dados
científicos
para
embasar
tal
decisão.
Instado
administrativamente, o governo estadual não forneceu os dados
e estudos que embasaram a elaboração das medidas. Tem
legitimidade para postular em juízo em nome da categoria.
O agravo foi recebido com efeito ativo (fls.
171/173).
Veio contraminuta de fls. 189/206, informando
o cumprimento da decisão. Sustenta que não houve pedido
administrativo prévio conforme o determinado pela Lei de
Acesso à Informação, o que somente veio a ser feito
posteriormente. Aduz inexistir autorização dos filiados para a
propositura da ação. Alega, ainda que não há interesse de agir
da associação ante a falta de resistência administrativa. No
mérito, sustentou inexistirem os requisitos para antecipação de
tutela.
A douta PGJ opinou pelo provimento do
recurso a fls. 211/212.
É o breve relatório.
Anoto que se trata de pedido de antecipação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136999-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
de
tutela
para que seja dado cumprimento ao direito
fundamental de acesso à informação previsto no artigo 5o,
incisos XIV e XXXIII da Constituição Federal e regulamentado
pela Lei Federal no 12.527/2011.
Não há que se falar em falta de legitimidade
ativa
Isso porque a autora também tem direito, em
nome próprio, de acesso à informação, não o fazendo
necessariamente em nome de seus associados.
Aqui
pontuo
que
a
Constituição
Federal
garante a todos, não apenas às pessoas naturais, este direito, o
que autoriza que persiga em nome próprio.
A amplitude da garantia permite inferir que o
acesso às informações de interesse público não é vinculado à
demonstração de interesse específico do particular, o que é
presumido pela própria natureza da norma.
Desnecessária,
portanto,
autorização
específica dos associados vez que não se cuida da hipótese de
defesa de interesses de terceiros.
Quanto
ao
interesse
de
agir,
deve
ser
demonstrado pelo requerimento administrativo prévio de acesso
às informações, não atendido a tempo ou a contento.
No caso que verte, temos que apenas em 22
de maio de 2020 foi formalizado o pedido (fls. 123), o que, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136999-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
tese, infirmaria o interesse de agir da parte quanto á
necessidade, vez que posterior ao ajuizamento da ação.
Nesse sentido, destaco precedente do C. STJ,
que, apesar de fazer menção à lei que regulamenta o habeas
data (Lei no 9.507/1997), possui a mesma ratio vez que é caso
que integra o sistema jurídico de proteção da transparência da
administração pública.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO HABEAS DATA. CARÁTER
INFRINGENTE.
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ART. 1.024, §
3o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE RECUSA, NA VIA ADMINISTRATIVA, DE ACESSO
A INFORMAÇÃO, OU DE DECURSO DE MAIS DE DEZ
DIAS SEM DECISÃO. SÚMULA 2/STJ E ART. 8o, I, DA
LEI No 9.507/97. FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Embargos de Declaração opostos a decisão que
indeferira liminarmente a inicial de Habeas Data,
impetrado pelo ora embargante, por ausência de
demonstração de recusa, na via administrativa, de
acesso a informação, ou de decurso de mais de dez
dias sem decisão, inexistindo pretensão resistida.
II. Na forma da jurisprudência, "nos termos do artigo
1.024, § 3o, do NCPC, após intimado o recorrente
para complementar as razões recursais, os embargos
declaratórios opostos com o intuito de conferir
efeitos infringentes à decisão embargada devem ser
recebidos como agravo regimental" (STJ, EDcl no
AREsp 874.830/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 07/10/2016).
Embargos de Declaração recebidos como Agravo
interno, com a adoção do rito previsto no art. 1.024,
§ 3o, do CPC/2015.
III. No caso, o impetrante busca o fornecimento de
certidão com o registro dos serviços por ele
prestados, que estariam cadastrados no SNI, afirmando que, "neste interregno bastante
prolongado e sem qualquer iniciativa de nossa parte
por pedidos de informações à Órgãos Públicos, por
requerimentos
administrativos
anteriores
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136999-28.2020.8.26.0000 -Voto no
6
qualquer
outro
pedido;
sem
suas
respectivas
negativas, tidas pela Lei como necessárias para
impetração deste remédio heróico, justificamos que
esta nossa ausência se traduz por motivo de temor e
por cautela". Reconhece ser agora o momento
político
oportuno
para
buscar
a
informação
postulada, deixando de requerê-la, porém, na via
administrativa, buscando diretamente, em Juízo, a
sua obtenção.
IV. Nos termos do art. 8o, parágrafo único, I, da Lei
9.507/97, a petição inicial deverá ser instruída com
prova "da recusa ao acesso às informações ou do
decurso de mais de dez dias sem decisão".
V. No mesmo sentido orienta-se a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, consolidada na Súmula
2/STJ, segundo a qual "não cabe habeas data (CF,
art. 5o, LXXII, letra 'a') se não houver recusa de
informações por parte da autoridade administrativa".
Nesse sentido: STJ, HD 232/DF, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de
08/03/2012; AgRg no HD 116/DF, Rel. Ministro LUIZ
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 10/10/2005; HD 84,
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA,
TERCEIRA SEÇÃO, DJU de 30/10/2006.
VI. Igual entendimento é adotado pelo Supremo
Tribunal Federal, que possui precedentes no sentido
de que "a ausência da comprovação da recusa ao
fornecimento das informações, nos termos do art.
8o, parágrafo único, inciso I, da Lei n. 9.507/1997,
caracteriza falta de interesse de agir na impetração"
(STF, AgRg no HD 87/DF, Rel.
Ministra
CÁRMEN
LÚCIA,
PLENO,
DJe
de
05/02/2010).
VII. Embargos de Declaração recebidos como Agravo
interno, ao qual se nega provimento.
(EDcl no HD 347/DF, Rel. Ministra ASSUSETE
MAGALHÃES,
PRIMEIRA
SEÇÃO,
julgado
em
23/10/2019, DJe 28/10/2019)
Contudo, não há que se falar na extinção da
ação vez que já apresentados os documentos e simplesmente
extinguir a ação nesse momento processual implicaria num
rigorismo processual desnecessário.
Aqui cuida-se de dar primazia à solução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136999-28.2020.8.26.0000 -Voto no
7
mérito (art. 322, §2o e 488 do CPC) da causa e reconhecer que
o direito colimado pela lei deve ser devidamente concretizado.,
como o foi na prática.
Se o caso, quando da extinção do feito, deve o
juízo sentenciante ponderar acerca da causalidade em relação à
distribuição dos honorários.
Isso posto, voto no sentido do provimento do
recurso, reformando-se a decisão para conceder a liminar
pleiteada e considerá-la cumprida ante a apresentação dos
documentos.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR SORTEADO